Tribunal: TJDFT
Processo: 0717479-70.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-24

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS DE FAZENDA PÚBLICA. DIREITO CONSTITUCIONAL E TRIBUTÁRIO. ITCMD. BENS RELEGADOS À SOBREPARTILHA APÓS RECOLHIMENTO DO TRIBUTO. PENDÊNCIA DE LITÍGIO. USUCAPIÃO. INCIDÊNCIA DO IMPOSTO AO PATRIMÔNIO EFETIVAMENTE TRANSMITIDO AOS HERDEIROS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face da sentença que julgou improcedente o pedido inicial.
2. Recurso próprio, tempestivo (ID 48788847) e com preparo regular (ID 48788852 e 48788853). Contrarrazões apresentadas (ID 48788856).
3. Conforme decisão de ID 48788832 - Pág. 19, após o recolhimento do ITCMD (ID 48788832 - Pág. 11) sobre a base de cálculo de R$ 529.989,62, alguns bens foram relegados à sobrepartilha, nos termos do art. 669, III, do CPC, tendo em vista a existência de litígio. A sentença, portanto, homologou a partilha apenas dos bens indicados no esboço de ID 48788832 - Pág. 23, cujo quinhão líquido hereditário resultou no valor de R$ 2.341,00 (dois mil trezentos e quarenta e um reais).
4. Na sucessão causa mortis, embora a herança seja transmitida com a abertura da sucessão, a efetiva transmissão do patrimônio somente se opera com a partilha, em especial quando pesam litígios que discutem usucapião dos bens deixados.
5. No caso, nos autos de no 0719367-96.2020.8.07.0001 e 0714636-57.2020.8.07.0001 discute-se usucapião dos bens, o que inclusive foi reconhecido com trânsito em julgado no segundo processo. Ademais, ainda que fossem julgados improcedentes os pedidos nas citadas ações, os bens seriam objeto de sobrepartilha, momento adequado para recolhimento do imposto.
6. O ordenamento jurídico deve ser interpretado como um sistema, de forma que, ainda que se considere que o fato gerador do ITCMD ocorre com a abertura da sucessão legítima ou testamentária, nos termos do art. 3o, I, a, da Lei Distrital 3.804/06, o imposto deve incidir apenas sobre o patrimônio líquido partilhável. Neste sentido: Acórdão 1699053, 07111971620228070018, Relator: TEÓFILO CAETANO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 3/5/2023, publicado no DJE: 2/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.
7. Ademais, no arrolamento comum, a sobrepartilha será homologada por sentença, sendo desnecessária a prévia quitação do imposto (Precedente: Acórdão 1185404, 07111901720188070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2019, publicado no DJE: 16/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada).
8. No caso, deve o recolhimento se limitar ao patrimônio efetivamente partilhado, até que os bens relegados sejam objeto de sobrepartilha ou de usucapião pela recorrente. Contudo, conforme documento de ID 48788820 - Pág. 15, a recorrente suportou totalmente os encargos do ITCMD e concordou em buscar amigavelmente o ressarcimento da parcela que cabia ao co-herdeiro, razão pela qual o valor do imposto devido é de R$ 93,64 (noventa e três reais e sessenta e quatro centavos), cabendo ao recorrido restituir a quantia de R$ 21.105,94 (vinte e um mil cento e cinco reais e noventa e quatro centavos).
7. Recursos CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO. Sentença reformada para condenar o recorrido a restituir à autora a quantia de R$ 21.105,94 (vinte e um mil cento e cinco reais e noventa e quatro centavos), corrigida pelo IPCA-E, desde o pagamento, e juros de mora, nos termos do art. 1o, da Lei 9.494/97, na redação conferida pela Lei 11.960/2009, a contar da citação. Após a referida data, a correção deverá ser feita unicamente pela taxa Selic, acumulada mensalmente. Sem condenação em custas e honorários ante a ausência de recorrente vencido.
8. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.